Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E EDUCAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA GESTORA DE CRIPTOMOEDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil subjetiva exsurge da prática de um evento danoso, cuja reparação exige a presença de culpa na ação ou omissão entre o ato praticado e o dano ocasionado a outrem. Nos termos do que estabelecem os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, para que haja a obrigação de indenizar, alguns elementos são essenciais, quais sejam: o ato ilícito; a culpa; o nexo entre a conduta do agente e o dano; e o dano.
2. Na hipótese, a empresa Leve Planejamento Financeiro Ltda e seu sócio administrador não podem ser responsabilizados pelo dano material causado pela corré Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda, identificada como empresa gestora de criptomoedas, até porque não foi demonstrada qualquer ligação entre as duas empresas e sequer pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica daquela.
3. Recurso conhecido e não provido.